Tribunal: TCU
Processo: 015.154/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 132/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), com pedido de medida cautelar, visando, inicialmente, à apuração de possível sobrepreço na aquisição de quatro diferentes testes rápidos para detecção da Covid-19, previstos no Pregão Eletrônico SRP 57/2020 (Licitações-e 851785) promovido pelo Município de Linhares/ES, entre outras ocorrências identificadas pelo Tribunal; Considerando que, neste momento processual, analisa-se as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Michel Bertolo, em atendimento à audiência objeto do Ofício 48914/2022-TCU/Seprog, de 13/9/2022 (peã 242); Considerando que a conclusão da Selog foi no sentido de, in verbis : 35. Foram identificados nestes autos os seguintes indícios de irregularidades: a) falha na pesquisa de preços adotada pelo Município de Linhares para fins do Pregão Eletrônico SRP 57/2020 e sobrepreço apurados nos itens 1, 3 e 4 do referido certame registrados nas ARPs 40/2021 e 41/2020; b) falha na pesquisa de preços adotada pelo Município de Linhares para fins de adesão à ARP 189/2020 do Município de Colatina-ES e sobrepreço na aquisição feita pelo mesmo ente com amparo na referida ARP; c) conformidade dos valores pagos pelo Município de Colatina-ES nas aquisições fundadas na sua ARP 189/2020. 36. No que tange ao item "a" acima, a quinta instrução concluiu que, ante o encerramento da vigência das ARPs 40/2021 e 41/2020 sem que tivesse havido utilização desses instrumentos - quer pelo Município de Linhares-ES, quer por outro ente, via adesão -, não havia que se falar em dano, estando afastada a hipótese de aplicação de sanção, sem prejuízo, no entanto, de que fosse expedida ciência àquele ente municipal por ocasião da proposta de mérito. 37. O item "b", primeira parte, ensejou a audiência do Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, então Secretário de Saúde do Município do Linhares-ES, cujas razões de justificativas foram analisadas na sexta instrução deste processo, que propôs a sua aceitação. 38. Relativamente ao valor praticado na aquisição realizada pelo Município de Linhares-ES por meio da adesão à ARP 189/2020, citado no item "b", segunda parte, do parágrafo 11 acima, a quinta instrução divergiu do entendimento manifestado nas instruções anteriores, e concluiu que não havia elementos que permitiam afirmar que a aquisição feita pelo Município de Linhares-ES estava fora dos parâmetros de mercado, uma vez que três das quatro referências de preços utilizadas não podiam ser utilizadas para fins de comparação. 39. O exame do item "c" resultou na realização de diligências ao Município de Colatina. A sexta instrução deste processo verificou que os preços das aquisições feitas em junho e julho de 2021 pelo ente municipal estavam acima tanto da média quanto da mediana do Painel de Preços, mas as demais, feitas posteriormente, ficaram abaixo dos referidos parâmetros, e, diante da volatilidade dos preços de mercado dos materiais empregados para enfrentamento da pandemia do Covid-19 ao longo dos anos de 2020 e 2021, concluiu que não há elementos que permitam afirmar que as aquisições feitas pelo Município de Colatina-ES estavam fora dos parâmetros de mercado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea " a ", e art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 251 e 252), em conhecer da presente Representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e em determinar a adoção das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação, sem prejuízo de enviar cópia deste acórdão e da instrução técnica da Selog de peça 251 ao Srs. Saulo Rodrigues Meirelles e Michel Bertolo, bem como aos seus respectivos representantes legais: 1. Processo TC- Processo 015.154/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Saulo Rodrigues Meirelles (XXX.040.287-XX). 1.2. Interessados: Diagmaster Cientifica Ltda. (09.322.796/0001-73); Fastmed Comércio Ltda. (04.779.188/0001-79); Michel Bertolo (XXX.630.317-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Colatina - ES; Município de Linhares - ES. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Nádia Lorenzoni (15419/OAB-ES), representando Prefeitura Municipal de Linhares - ES; Joel Nunes de Menezes Junior (11650/OAB-ES), representando Diagmaster Cientifica Ltda.; Luiz Henrique Abaurre Bastos da Silva (20336/OAB-ES), representando Fastmed Comercio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Saulo Rodrigues Meirelles (CPF XXX.040.287-XX) em relação ao subitem 1.7.2. do Acórdão 1290/2022-TCU-Plenário ; 1.8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Michel Bertolo (CPF XXX.630.317-XX) em relação à audiência feita por meio do Ofício 28388/2022-TCU/Seproc, de 10/6/2022; 1.8.3. excluir os Srs. Saulo Rodrigues Meirelles e Michel Bertolo da presente relação processual de responsáveis; 1.8.4. dar ciência ao Município de Linhares-ES, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 57/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.4.1. falhas na pesquisa de preços para estimar os preços referenciais do Pregão Eletrônico 57/2020, considerando que esse orçamento não se pautou pelos melhores preços disponíveis no mercado na época da licitação, em desacordo com o disposto no art. 4o-E, § 1o, inciso VI, da Lei 13.979/2020, vigente à época, bem como com a jurisprudência do TCU relativa às aquisições públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia Covid-19, a exemplo do Acórdão 7252/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.5. dar ciência ao Município de Colatina-ES, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas em aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços 189/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.5.1. aquisições feitas em 31/5/2021 (Processos 9775/2021 e 11.565/2021), 6/7/2021 (Processo 13082/2021), 16/8/2021 (Processo 16617/2021), 25/11/2021 (Processo 24765/2021) e 3/12/2021 (Processo 25509/2021) sem realização pesquisa de preços periódica para comprovação da vantagem da ata de registro de preços, em vista do disposto no inciso XI do art. 9o do Decreto 7.892/2013 c/c o item 5.1 da ARP 189/2020 e com o art. 4o, § 4o, da Medida Provisória 1.047/2021; 1.8.6. dar ciência desta deliberação ao Município de Linhares-ES e ao Município de Colatina-ES; 1.8.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.